Tribunal: TJSP
Processo: 0000148-11.2018.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000148-11.2018.8.26.0574, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
MIGUEL FELICIO NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
deram parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena para 1 (um)
mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantida, quanto ao mais, a r. sentença
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-11.2018.8.26.0574 -Voto no 36111
2
Apelação Criminal no 0000148-11.2018 – Taquarituba (digital)
MM Juiz de Primeira Instância: Dr. Wallace Gonçalves dos Santos
Apelante: Miguel Felício Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no 36.111
Apelação. Ameaça. Violência doméstica. Autoria e materialidade
demonstradas. Redução da pena-base. Recurso parcialmente
provido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença (fls. 198/201), que a ação
penal foi julgada procedente, condenado Miguel Felício Neto, como incurso no art.
147, do Cód. Penal, à pena de 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
em regime aberto. Foi concedido o sursis , pelo prazo de 2 (dois) anos, com
prestação de serviços à comunidade no primeiro ano (art. 78, § 1o, do CP), e o
cumprimento das condições previstas no art. 78, § 2o, a, b e c, do CP.
Apelou o réu (fls. 214/217). Pugna, em suma, pela absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
Respondido o recurso (fls. 222/223), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 229/232).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 24 de agosto de 2018, às 20h50, na Rua
Mário Marconde Neto, n° 1284, na cidade e comarca de Taquarituba, Miguel
Felício Neto, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou P. F. O. S., sua
ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 5), boletim de ocorrência (fls. 11/12) e pelas demais provas
produzidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-11.2018.8.26.0574 -Voto no 36111
3
Na fase extrajudicial, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 9). Em
juízo, revel, o acusado não foi ouvido (fls. 192/193).
Os policiais militares Claudio Miranda e Douglas Oliveira Lemos
relataram que, após solicitados, dirigiram-se ao local e foram informados pela
vítima que o acusado a ameaçou de agressão, bem como descumpriu medida
protetiva. Ingressaram na residência, mas o acusado não se encontrava no local.
Todavia, quando saíram, encontraram o réu do lado de fora do imóvel (fls. 6, 7 e
mídia).
A vítima P. F. O. S., ouvida somente na fase extrajudicial, declarou
que estava separada do acusado e que, na manhã da data dos fatos, o acusado a
agrediu fisicamente, foi preso e concedida medida protetiva. Em seguida, o
acusado saiu da prisão, descumpriu a ordem judicial de não aproximação, foi até a
sua residência e a ameaçou dizendo que não havia batido nela e que iria bater, se
a encontrar na via pública. Foram adotadas as providências policiais cabíveis (fl.
8).
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor.
Neste sentido, aliás, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação,
constituída pela declaração da vítima, ouvida somente na fase extrajudicial da
persecução penal, complementado pelos testemunhos dos policiais militares.
As declarações da vítima, em crimes desta espécie, têm especial
importância e são plenamente válidos a embasar o decreto condenatório,
especialmente, quando encontra respaldo nos demais elementos probatórios, tal
como ocorreu nestes autos.
Ademais, o mal prometido à vítima é de gravidade evidente e sua
seriedade ficou, seguramente, demonstrada pela prova dos autos. O fato da
ameaça ter sido realizada mediante palavras, é circunstância inapta a
descaracterizar a capacidade de atemorização. O dolo necessário à caracterização
do crime é evidente na conduta daquele que promete causar mal injusto e grave.
Neste aspecto, a conduta do réu revelou-se séria e grave o suficiente
para intimidar a vítima. Aliás, nada há nos autos que desacredite as declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-11.2018.8.26.0574 -Voto no 36111
4
da vítima, quanto ao dolo específico do delito de ameaça. Agiu, isto sim,
dolosamente. Queria ameaçar e conseguiu.
Passo à análise da pena.
A pena-base foi majorada, em razão da personalidade voltada à
prática de crimes, de 1/8 (um oitavo), considerado o intervalo entre a pena
mínima e máxima cominada ao delito. Todavia, afasto o referido aumento, visto
que processos em andamento e sem trânsito em julgado, não podem ser
considerados como maus antecedentes, a justificar o aumento da pena-base.
Ressalvo que, mesmo antes de editada a Súmula 444, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, eu já entendia que processos em andamento não podem
caracterizar maus antecedentes; atualmente, a questão está superada, até porque
não é possível o aumento com base na personalidade e conduta social,
consideradas em função de condenação penal não definitiva.
Em seguida, a pena foi exasperada em 1/6 (um sexto), em razão da
agravante prevista no art. 61, II, f, do Cód. Penal, o que se apresenta como
adequado.
A pena do acusado passa a perfazer, portanto, em 1 (um) mês e 5
(cinco) dias de detenção.
Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por
restritivas de direitos, por se tratar de delitos praticados mediante violência e
grave ameaça.
Quanto ao sursis concedido, embora de questionável vantagem para
o apelante, não é possível afastá-lo, em recurso exclusivo da defesa, sem pedido
expresso neste sentido. Por outro lado, caso entenda que o benefício não lhe é
favorável, poderá recusá-lo.
Por fim, o regime prisional fixado para o cumprimento da sanção
corporal, o aberto, é o mais brando.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso, para
reduzir a pena para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantida, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000148-11.2018.8.26.0574 -Voto no 36111
5
mais, a r. sentença recorrida.

FRANCISCO BRUNO
Relator